Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. OPÇÃO ELETIVA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Requer que o Distrito Federal seja condenado ao custeio das despesas hospitalares de internação em hospital particular da rede privada de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 29437955). Dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.
3. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
4. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada, conforme informado na petição inicial.
5. Conforme se verifica na inicial, a autora deu entrada no hospital da rede privada com sintomas de pneumonia inflamatória típico da COVID-19. Em virtude do comprometimento pulmonar entre 50% a 75%, a paciente foi internada em UTI. Afirma que devido a impossibilidade financeira, foi necessária a solicitação de transferência para leito de UTI pelo Sistema Único de Saúde.
6. O pedido de tutela antecipada foi deferido, em 12/07/2020, às 17h17m (Id. 29437918), sendo a Central de Regulação da Internação Hospitalar intimada às 20h (Id. 29437922) e a paciente inserida no mapa de espera por leito de UTI no dia 13/07/2020, às 00h11m (Id. 29437927). Conforme informado pela CRIH, após a inserção no mapa de espera, iniciou-se contato telefônico com o hospital DAHER para atualização do quadro clínico da paciente e às 9h54m do dia 13/07/2020 foi sinalizado nas evoluções médicas que a paciente não apresentava indicação de internação em UTI, quando foi retirado da lista de espera.
7. Assim, não verifico omissão do ente público que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para a inserção da autora no mapa de espera. Precedente: (Acórdão 1390351, 07369216220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 12/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida. (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.